Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704466-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JOSE VALIM NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a possibilidade de modificação da decisão embargada, intimem-se os embargados para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos ao ID 59342051, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora